Tribunal: TJES
Processo: 5001977-18.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001977-18.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR

APELADO: NOEL RODRIGUES DE ASSIS

RELATOR(A):

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE C/C MEDIDA PROTETIVA AO IDOSO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. SOLIDARIEDADE ENTRE OS COHERDEIROS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de manutenção de posse cumulada com medida protetiva ao idoso, bem como o pedido reconvencional, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante, em sede de reconvenção, buscava a condenação do apelado ao pagamento de metade das contas de água dos últimos sete anos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual para a análise do pedido reconvencional sem a prévia partilha do imóvel objeto da lide; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão do ajuizamento da ação originária e dos conflitos familiares alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual exige a adequação do pedido ao meio processual escolhido.

A obrigação de pagar despesas condominiais e contas de consumo possui natureza propter rem, recaindo solidariamente sobre todos os coproprietários do imóvel até a partilha, conforme jurisprudência do STJ.

O simples desentendimento familiar não configura dano moral indenizável, pois não há comprovação de ofensa grave ou ilicitude capaz de gerar abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação possessória e o pedido reconvencional que envolvam imóvel ainda não partilhado carecem de interesse processual na modalidade adequação, sendo necessária a partilha prévia para definição da posse e das obrigações decorrentes.

As despesas ordinárias de imóvel não partilhado possuem natureza propter rem e devem ser suportadas solidariamente pelos coproprietários, independentemente de quem efetuou os pagamentos.

O mero desentendimento familiar não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de ofensa grave ou ilícita específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 1.791, parágrafo único, e 1.345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.994.565/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001977-18.2021.8.08.0030

APELANTE: NOEL RODRIGUES DE ASSIS JUNIOR

APELADO: NOEL RODRIGUES DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Noel Rodrigues de Assis Junior
devido à Sentença de ID 10328499, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Medida Protetiva ao Idoso
ajuizada por Noel Rodrigues de Assis, julgou extintos o processo e o pedido reconvencional com base no art. 485, VI, do Código de Processos Civil - CPC.

Ab initio
, n
o recurso de ID 10328501, o Apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, a qual
concedo, haja vista a documentação apresentada conjuntamente à contestação (ID 10328062) comprovar a hipossuficiência econômica alegada.

No mérito, pleiteia-se
a reforma da sentença objurgada ao argumento de que o pleito reconvencional deve ser “
julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de condenar o apelado/reconvindo ao pagamento do valor de R$1.260,00, relativo a metade do valor das contas de água dos últimos 7 anos e condenado a pagar ao reconvinte/apelante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais diante dos transtornos causados
” pelo genitor com o ajuizamento da demanda.

Ao proferir o ato judicial objurgado, o Magistrado singular o fez nos seguintes termos:

“
In Casu
, o imóvel adquirido durante a constância do casamento do autor com a mãe do requerido, foi partilhado de fato e atualmente as partes não possuem bom convívio, o que desgasta a relação. Segundo consta, o imóvel não foi objeto de inventário após o óbito da esposa do autor, e que atualmente a questão deve ser resolvida através de competente ação que promova a regularização do imóvel e, ante a má convivência das partes, o passo seguinte será de extinção do condomínio.

A posse em si não vem sendo burlada, a questão divergente é quanto a delimitação das edificações, que não foi regularmente realizada, haja vista se tratar de edificações sem registro e regularização.

Assim, não há como se proteger algo que não foi previamente definido, tampouco utilizar o judiciário para forçar o convívio das partes.

O que foi posto em debate não se protege via ação possessória, e também não há indícios ou provas de que haja abuso cometidos em desfavor de idoso, até porque ausência de coesão familiar não pode ser tida como violência ou ameaça.

Ainda, enquanto não for procedida a referida partilha, os bens pertencem a ambas as partes, requer prévia partilha/delimitação para proteção possessória. Ainda, não é competência deste juízo analisar demandas de ordem familiar/inventário, posto necessário alcançar a parte ideal de cada um em razão do óbito da esposa do autor e mãe do requerido.

[...]
sendo o bem mantido em propriedade conjunta deve ter seus custos arcados pelos proprietários e para se apurar a parcela cabível a cada um também é necessária a prévia partilha, não sendo possível apurar responsabilidade do autor/reconvindo quanto ao consumo de água ventilado pelo requerido/reconvinte.

Por fim, quanto aos danos morais ventilados, como já dito, a ausência de bom relacionamento não conduz a dano de ordem moral, posto que não é obrigação das partes, em vida adulta, manter afeto nas relações
.” (S
em grifos no original
)

Como se vê, n
a hipótese em apreço, a lide principal (possessória) e a reconvencional foram extintas por ausência de interesse processual na modalidade adequação, haja vista que, em relação àquela, “
enquanto não for procedida a referida partilha, os bens pertencem a ambas as partes,
[o que]
requer prévia partilha/delimitação para proteção possessória
” e, pelo mesmo motivo, quanto à reconvenção, anotou-se que “
o

bem mantido em propriedade conjunta deve ter seus custos arcados pelos proprietários e para se apurar a parcela cabível a cada um também é necessária a prévia partilha
”.

O pedido de danos morais, por sua vez, foi apreciado e julgado improcedente.

Após analisar o recurso, verifica-se que não merece prosperar.

Embora o Apelante sustente que o Apelado deve ser condenado a restituir o montante atinente à
metade das contas de água referentes aos imóveis, pagas nos últimos anos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ é uníssona quanto à natureza
propter rem
, ou seja, vinculada ao imóvel, de despesas como a pleiteada pelo Apelante quando o imóvel ainda não foi partilhado, como ocorre
in casu
. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO E SUCESSÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA
. REGÊNCIA PELAS REGRAS DO CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA. PARTILHA REALIZADA NA HIPÓTESE. SUBSISTÊNCIA DA COPROPRIEDADE POR ATO VOLUNTÁRIO DOS COPROPRIETÁRIOS.
SOLIDARIEDADE QUANTO ÀS DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM
. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à herança, que abrange a totalidade de bens e direitos do falecido, além de se considerar um bem imóvel por determinação legal (art. 80, II, do CC), defere-se como um todo unitário, mesmo que vários sejam os herdeiros (art. 1.791, caput, do CC), considerando-se uma universalidade de direito (art. 91 do CC), de natureza indivisível, portanto, a reger-se pelas normas relativas ao condomínio, enquanto não realizada a partilha (art. 1.791, parágrafo único, do CC). 2. Antes da partilha, a responsabilidade pelos débitos provenientes do de cujus e dos bens e direitos a serem divididos recai sobre a massa indivisível e unitária representativa da herança. Após a partilha, os herdeiros só se obrigam, cada qual, proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança (art. 1.997, caput, do CC), observado o limite do respectivo quinhão. 3. Por outro lado,
havendo bens imóveis a serem partilhados dos quais se originam despesas condominiais, deve-se atentar para a natureza propter rem dessas obrigações, daí advindo a solidariedade entre os coproprietários, caso persista situação de condomínio entre alguns ou todos os sucessores após a partilha.
4. Infere-se que a solidariedade, neste caso, resulta da própria lei, na medida em que o art. 1.345 do CC admite a responsabilização do atual (ou dos atuais) proprietário(s) do imóvel no que concerne às despesas condominiais, inclusive pelos débitos pretéritos à aquisição do bem, afigurando-se decorrência lógica desse dispositivo a possibilidade de cobrança da integralidade da dívida de quaisquer dos coproprietários de uma mesma unidade individualizada, na linha do disposto no art. 275 do CC, ressalvando-se o direito de regresso do condômino que satisfez a dívida por inteiro contra os demais codevedores, nos termos do art. 283 do CC. 5. Portanto, subsistindo o condomínio sobre determinado bem imóvel após a partilha, não mais por disposição legal, mas por ato voluntário dos coerdeiros que aceitaram a herança, respondem solidariamente os sucessores coproprietários do imóvel pelas respectivas despesas condominiais, independentemente da expedição do formal de partilha, aí não se aplicando a regra legal de que o herdeiro somente responde pelas forças da herança, resguardado o direito de regresso constante do art. 283 do CC. 6. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.994.565/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023)
Sem grifos no original

Assim, e como bem consignado na Sentença, enquanto não partilhados os imóveis objeto da lide, tanto o Apelante quanto o genitor respondem solidariamente pelas despesas em discussão, não havendo, pois, como prosperar o pedido reconvencional.

Igualmente não vislumbro motivos para condenar o Apelado em indenização por danos morais decorrentes do ajuizamento da ação originária, das supostas “
declarações de prática de crimes imputadas
”, de ter “
que se deslocar da vila na qual mora, gastando combustível pra saber o que estava havendo. Sem contar que a conduta do reconvindo/apelado forçou o reconvinte ter que contratar advogado para defender seus interesses em uma ação que nada tem a ver,
[... o]
que é um dano de NATUREZA GRAVE, sem qualquer razão, gerando assim RAIVA, ABORRECIMENTO, TRISTEZA E ETC. GEROU AINDA MAIS ABORRECIMENTOS AO RECONVINTE
”.

Isso porque, as narrativas extraídas dos autos se configuram como meros desentendimentos familiares, incapazes de gerar direito à indenização por abalo moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Requerido/Apelante para 14% (quatorze por cento) do valor atualizado do pedido reconvencional, com base no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil – CPC, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.